Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731269-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que foi proferida em face da lide posta: Requer a) o acolhimento da preliminar de denunciação da lide e incompetência absoluta do Juízo, diante da responsabilidade da União em realizar ou custear o tratamento de Transplante Alogênico de medula óssea , atraindo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal; b) a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso; c) no mérito, dê provimento ao Agravo de instrumento para indeferir a Tutela de urgência , diante do Princípio do contraditório, de sua irreversibilidade, da validade da cláusula que restringe a assistência em alusão ao princípio da livre contratação e na regular negativa de cobertura pela ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Resolução n. 465/2021, da ANS e no DUT 70, Anexo II da Resolução 465/2021 Resume o caso: A Agravada propôs Ação de obrigação de fazer e danos morais, com pedido de tutela de urgência, para compelir à Agravante ao custeio do Transplante Alogênico de Medula Óssea e pleiteia danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Agravada sustentou, na Exordial, que foi diagnosticada, em março de 2021, com Leucemia Linfoblástica de células T de alto risco. Enfatizou, ainda, que seu prognóstico é de apenas 20 meses de vida. Defende o dever de a Agravante custear os procedimentos, segundo as normas do Código de Defesa do Consumidor, e indenização por danos morais. A Tutela de urgência restou deferida, pelo Juízo a quo, “para determinar à requerida que custeie, em favor da autora, as despesas para o procedimento de transplante alogênico de medula óssea, a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês, Hospital Brasília, DF Star, ou em outro hospital da rede conveniada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ”. A decisão impugnada foi assim lançada: Número do processo: 0731143-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)AUTOR: MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES REQUERIDO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por MARIA CAROLINA BORGES GONCALVES, em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, partes devidamente qualificadas. 2. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada, tendo sido diagnosticada com Leucemia Linfoblástica (MMA) de células T de alto risco. 3. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento a cirurgia de transplante alogênico de medula óssea. 4. Narra que a ré, no entanto, recusou o seu fornecimento sob o argumento de não estar compreendido no rol da ANS, o que reputa abusivo. 5. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear as despesas para o procedimento de transplante alogênico de medula óssea, a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês, Hospital Brasília ou DF Star. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar vindicada. 8. Com efeito, a autora demonstra ser beneficiária do plano de saúde réu e que é portadora da moléstia indicada na inicial. 9. Também há prova documental de que o médico assistente da autora prescreveu, sob a fé de seu grau, a cirurgia de transplante alogênico de medula óssea para o tratamento de sua enfermidade (ID n. 102192439). 10. Tudo isso, já é de ver, configura a probabilidade do direito invocado pela autora, pois a questão submetida a Juízo é antiga entre nós, e o E. TJDFT já teve ocasião de decidir que a melhor conduta para o tratamento do paciente deve ser definida por ele mesmo e por seu médico assistente, o qual tem liberdade profissional para avaliar e prescrever, sob sua responsabilidade, a terapia mais conveniente ao restabelecimento da saúde de seu paciente. 11. A negativa no fornecimento do tratamento, portanto, equivale à recusa em disponibilizar terapia ou procedimento médico eficiente, o que não pode ser abonado, muito menos sob o argumento de que o tratamento prescrito não se encontra no rol da ANS, pois já se pacificou que referida lista tem caráter meramente exemplificativo, não podendo servir de fundamento para a negativa de cobertura. 12. Veja-se, a propósito, a melhor jurisprudência acerca do tema, que reproduz o entendimento dominante no âmbito do E. TJDFT: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. VÍCIO. ART. 489. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §3o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está contemplado no rol dos vícios do art. 489 do CPC, aptos a nulificar a sentença, a prolação de decisão anterior à determinação de suspensão do cursos do processo em sede de agravo de instrumento. 2. A Resolução Normativa 167/2008 editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 3. Atualmente, vigora a RN 428/2017, vigente a partir de 2/1/2018 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS (art. 28 ), extrai-se desta política pública que os normativos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 4. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Por outro lado, havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e sagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente. Revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar a realização de exame indicado por médico especializado, mesmo não estando ele elencado no rol de procedimentos da ANS. O rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, não significa dizer que, apenas pelo fato de o procedimento médico indicado não constar na lista, que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo. 5.1 É dizer ainda: "(...) 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato." (REsp 183.719/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 13.10.2008). 5.2 Apenas o médico que acompanha o paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado pelo paciente. 6. A pessoa paga plano de saúde por prazo indeterminado com a expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia se vê desamparada pelo plano. 7. Recurso provido.(Acórdão n.1114361, 00023448620178070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) 13. Assim, e no que é suficiente para este simples juízo de prelibação, verifica-se que a negativa da requerida configura, em princípio, conduta abusiva, que deve ser repreendida. 14. É evidente, ademais, o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque o tratamento foi prescrito em caráter urgente, diante da notória malignidade da patologia que aflige a autora. 15. Convém anotar, em remate, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 16. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, para determinar à requerida que custeie, em favor da autora, as despesas para o procedimento de transplante alogênico de medula óssea, a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês, Hospital Brasília, DF Star, ou em outro hospital da rede conveniada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 102192439. 18. Sem prejuízo, a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 19. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 20. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 21. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 22. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficientes, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos líquidos mensais superiores a cinco mil reais (ID n. 102196096). 23. A renda da parte requerente é superior a 5 (cinco) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 24. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito" A competência da União é concorrente quando se trata de prestação de serviços públicos de saúde. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de setembro de 2021